Tribunal: TJSP
Processo: 2233642-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Pleito de gratuidade – Indeferimento na origem – Hipossuficiência financeira de que deve estar comprovada – Enunciado da Súmula no 481 do A. STJ – Incapacidade de arcar com os custos do processo demonstrada – Decisão reformada para conceder a gratuidade – Não conhecimento do recurso quanto às demais questões trazidas sem enfrentamento na origem – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Pleito de gratuidade – Indeferimento na origem – Hipossuficiência financeira de que deve estar comprovada – Enunciado da Súmula no 481 do A. STJ – Incapacidade de arcar com os custos do processo demonstrada – Decisão reformada para conceder a gratuidade – Não conhecimento do recurso quanto às demais questões trazidas sem enfrentamento na origem – Recurso não-conhecido em parte e, na parte conhecida, provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2233642-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em
que é agravante FRIJUN ALIMENTOS LTDA EPP, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram de parte do agravo e, na parte conhecida,
deram-lhe provimento. V.U. Declara o 2o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2233642-82.2019.8.26.0000
Agravante: Frijun Alimentos Ltda EPP
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Jundiaí
Vara: Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 16040)
Agravo de instrumento Pleito de gratuidade
Indeferimento
na
origem

Hipossuficiência
financeira de que deve estar comprovada

Enunciado da Súmula no 481 do A. STJ

Incapacidade de arcar com os custos do processo
demonstrada Decisão reformada para conceder a
gratuidade Não conhecimento do recurso quanto
às demais questões trazidas sem enfrentamento na
origem Recurso não-conhecido em parte e, na
parte conhecida, provido
Agravo de instrumento manejado por Frijun
Alimentos Ltda EPP nos autos de demanda anulatória de débito fiscal
ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em
trâmite perante a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí, cujo
pedido de concessão da gratuidade foi indeferido.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, sustentando a nulidade desta por ausência de
fundamentação, por ter sido proferido utilizando “dois argumentos
generalizados e abstratos”, dissociados da normal processual vigente.
No mais, ressalta o enunciado da Súmula no 435 do A. STJ e alega que
“pleitear a citação por edital da executada presumivelmente dissolvida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a inclusão do responsável tributário é estratégia que cabe ao exequente
estabelecer, lembrando que a execução fiscal se dá no interesse do
credor. A prova da presunção de dissolução irregular é documental e já
consta dos autos (fls. 19) e registros RFB e JUCESP. Ademais exigir que
o Fisco aguarde decurso de prazo para pagamento advindo de pessoa já
extinta, sob a lógica do sistema executivo que se dá no interesse do
credor, salta aos olhos. É na verdade, por via transversa, fazer tabula
rasa do próprio enunciado da sumula 435 do C. STJ.”. Ainda, destaca o
julgamento recente do Tema repetitivo 444 do A. STJ acerca da
prescrição para redirecionamento da cobrança contra o sócio. Requer a
concessão da tutela antecipada para que o Fisco possa perseguir o
crédito tributário contra o responsável tributário, pronto, admitindo-o no
polo passivo com base na Súmula 435 do STJ e o prosseguimento da
execução fiscal na medida em que o caso concreto em análise é distinto
do RESP 1.643.944-SP.
Recurso tempestivo e processado pela eminente
Desa Isabel Cogan com efeito suspensivo para obstar a extinção
prematura dos autos enquanto não houver pronunciamento definitivo da
Turma Julgadora. Contraminuta juntada às fls. 183/186.
Tal, em abreviado, o relatório.
Ao se deparar com pedido de gratuidade
formulado pela autora, o magistrado de origem proferiu decisão nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A parte autora é pessoa jurídica de natureza
empresarial e, como tal, de regra, não faz jus ao
benefício da gratuidade, o qual, por excepcional que
é, deve ser restrito só àqueles que, pobres e em
prejuízo ao próprio sustento, não poderiam ter
acesso à Justiça se obrigados ao recolhimento de
custas, despesas e diligências, o que não é o caso.
De mais a mais, e retóricas à parte, que não
impressionam o juízo, não se vislumbra dos autos
elementos de convicção consistentes o bastante a
demonstrar insuficiência de recursos do autor para
fazer frente aos custos do processo, o que não se
presume em casos que tais e em favor de pessoa
jurídica de natureza empresarial. Daí o indeferimento
do pedido de gratuidade, total ou parcial, valendo o
mesmo para o pedido diferimento das custas ao final.
Ficam indeferidos tais benefícios requeridos pela
parte autora, que, assim, deverá recolher as custas
iniciais devidas, no prazo de 15 dias, pena de
indeferimento
e
extinção.
Aguarde-se
e,
oportunamente, conclusos. Intime-se.”
A requerente opôs embargos de declaração, que
foram rejeitados:

I. Fls. 369/373: rejeito os embargos, nada havendo a
declarar, ausente qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade, erro material ou contradição a ser
sanada no julgado embargado, fls. 367. Por igual,
como nada há a reconsiderar a respeito do
indeferimento do benefício da gratuidade requerido
pela parte autora, ficando mantida tal decisão por
seus próprios fundamentos Acrescenta-se que o
juízo não é órgão de consulta, nem tem que prestar
'esclarecimentos' ou 'informações' às partes. Não
tem o juízo, portanto, que dizer às partes quais os
elementos de convicção devem trazer aos autos ou
quais documentos juntar. As partes pedem, e devem
trazer aos autos os elementos de convicção que
entendem pertinentes e adequados, após o que o juiz
decide conforme o que constar dos autos, simples
assim, expondo as razões de seu entendimento. E o
julgado embargado se encontra suficientemente
fundamentado, ainda que de forma sucinta e objetiva,
nada de irregular nisso, aliás, para o que, ainda, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há necessidade de enfrentamento unitário de cada
argumento ou de manifestação expressa a respeito
de cada dispositivo legal invocado, ainda que para
fins de 'prequestionamento'. Daí não haver razão de
ser nestes declaratórios, com todas as vênias, sendo
que, se a parte discorda do teor do julgado, o que lhe
é perfeitamente legítimo, então cabe manejar o
recurso adequado à sua reforma.
II. Ao autor, para providenciar o recolhimento das
custas iniciais devidas, prazo de 15 dias, pena de
extinção. Intime-se. Com vistas à modificação da referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
De proemio, importante observar que será
enfrentado neste agravo apenas a questão relativa à gratuidade, objeto
da decisão de origem, não sendo possível neste momento examinar
qualquer pleito relativo à citação ou tutela provisória, porquanto não
apreciados pelo juízo de origem.
Portanto, não se conhece da parte do recurso
que trata de temáticas alheias à gratuidade.
Doutro turno, nota-se que a decisão combatida,
a despeito de ter não deferido a pretensão da autora, expôs os
fundamentos de forma detalhada e clara, de forma que não está eivada
de nulidade, restando ao autor apenas se socorrer da via recursal, como
fez através deste agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com razão o agravante no que tange à
concessão da gratuidade.
Consoante se depreende dos arts. 98 e 99, do
CPC/2015, a alegação deduzida por pessoa jurídica de insuficiência de
recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios deve ser comprovada.
Nessa linha enuncia a Súmula no 481 do A.
STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No mesmo sentido tem reiteradamente se
posicionado o Pretório Excelso (cf. v.g.: AI no 637.177 AgR/SP, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, 1a Turma, j. 9.11.2010; AI no 652.954 AgR/SP, Rel. Min.
ELLEN GRACIE, 2a Turma, j. 18.8.2009; AI no 646.099 ED/RJ, Rel. Min. GILMAR
MENDES, 2a Turma, j. 11.3.2008).
Salienta-se, por oportuno, que nesse sentido
dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art.
5°, inciso LXXIV ao reconhecer a necessidade de comprovação da
insuficiência, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nem poderia ser diferente, pois, enquanto
instrumento de concretização do acesso à justiça, garantia constitucional
imprescindível ao próprio Estado Democrático de Direito, a assistência
judiciária deve contemplar todos aqueles que, independentemente de sua
natureza, necessitem da gratuidade a fim de verem suas pretensões
apreciadas pelo Poder Judiciário.
Assim, a assistência judiciária é passível de
concessão às pessoas jurídicas, porém, neste caso, há de ser
satisfatoriamente comprovada a impossibilidade de custeio do
processo pela empresa, sob pena de indeferimento do benefício.
Quanto ao caso, a parte agravante trouxe
elementos de convicção suficientes à demonstração de sua incapacidade
econômica, apresentando o balanço patrimonial de 2018 e o balancete
em junho/2019 (fls. 81/82), documentos aptos a comprovar a alegada
hipossuficiência (fls. 83/175), a exemplo da inscrição do nome da autora no
SERASA (fls. 91), diante do déficit constatado.
Sendo assim, reforma-se a decisão combatida
para deferir a gratuidade à parte agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço de parte do agravo e, na parte conhecida, dou provimento ao
recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.476
Agravo de Instrumento no 2233642-82.2019.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Frijun Alimentos Ltda Epp
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
102385DD
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
102493D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2233642-82.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.